Tribunal: STF
Processo: HC 257094
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ação de Busca, Apreensão e Restituição de Criança. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.T.O., representado por A.M.T., contra decisão monocrática do Relator do HC 1.003.927/AM do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o writ (evento 21). 



    Verifica-se que o Juízo da 1ª Vara Federal Cível do Amazonas deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo genitor do paciente e determinou seu retorno imediato aos Estados Unidos da América. Interposta apelação pela representante do paciente, o Tribunal a quo indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal (eventos 2 e 24 ). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante o indeferimento do pedido de efeito suspensivo nos autos nº 1016148-30.2025.4.01.0000. Alega que não houve transferência indevida do paciente para o Brasil, visto que sua vinda foi previamente comunicada e autorizado pelo genitor. Ressalta que não houve violação ao direito de guarda do genitor, uma vez que este não exercia, de forma efetiva, o direito à época da saída da criança do país. Além disso, destaca a necessidade da realização de depoimento especial, a fim de que o menor possa se manifestar quanto ao seu retorno aos Estados Unidos. Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da decisão proferida nos autos nº 1020245-47.2023.4.01.3200 e, subsidiariamente, i) a suspensão dos autos até que seja julgado o mérito das ADIs nº 4.245 e 7.686; ii) a suspensão da decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso interposto; e iii) a concessão da ordem para que seja determinada a permanência definitiva da criança no Brasil.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 21):



    “(...)



    O habeas corpus é ação constitucional (artigo 5, LXVIII, da Constituição Federal) que visa proteger a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder. 



    Como cediço, no que concerne ao conhecimento da impetração, o Supremo Tribunal Federal, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus passou a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. A citar, dentre inúmeros: HC 226.440 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/01/2024. 



    Outra não é a compreensão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, seja por ter sido impetrado concomitantemente, seja por estar ainda escoando o prazo para a interposição de recurso previsto em regramentos legal e regimental, mormente quando não se verifica flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, como na espécie.



    Nesse mesmo sentido, o seguinte julgado deste Superior Tribunal: HC 1.003.839/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, DJEN 19/05/2025; AH 1.003.803/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJEN 19/05/2025; E AgRg no HC n. 988.974/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 10/4/2025. 



    De acordo com os autos, foi prolatada sentença de procedência na ação de busca e apreensão de menor, visando a restituição do paciente aos Estados Unidos da América. 



    Na sentença foi deferido o pedido de antecipação de tutela e determinado o imediato retorno do menor aos EUA. 



    Interposta apelação com pedido de efeito suspensivo, o Desembargador Relator no Tribunal Regional Federal da 1ª Região indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, firme na convicção de que: "não vejo presentes, na espécie, os pressupostos do art. 1.019, I, do CPC, a autorizar a concessão da pretendida antecipação da tutela recursal. Não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capazes de convencer este Juízo da verossimilhança das alegações autorais. A uma, pois, os laudos periciais foram elaborados por profissionais habilitados, sem qualquer arguição formal de suspeição ou impedimento (id. 2136513694, na origem), bem como foram respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo a agravante a oportunidade de apresentar impugnações e indicar assistentes técnicos. (...) A duas, porquanto a Convenção de Haia de 1980 prevê o retorno imediato da criança ao seu país de residência habitual, salvo exceções expressamente previstas nos arts. 12 e 13: (...) A agravante não demonstrou nenhuma das possibilidades acimas transcritas, isto é, não provou que o genitor perdeu o direito de guarda ou que consentiu com a retenção do menor, nem comprovou risco grave que justifique a não aplicação da regra geral ou que a criança já se encontra integrada ao seu novo meio. Ademais, conforme informado pelo magistrado de origem, o MPF opinou pela restituição imediata da criança, por não haver evidências de que sua integridade física ou emocional estaria ameaçada. Assim, no caso, deve-se aplicar a regra da respectiva convenção, qual seja: o retorno imediato da criança ao país de origem, afinal, não restou configurada nenhuma das exceções previstas nos arts. 12 e 13" (fls. 80-81).



    Assim, tendo em vista que não há nos autos elementos que evidenciem a interposição de recurso em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, aplicável ao caso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido "do não cabimento de habeas corpus contra decisão que indefere medida liminar na origem, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado n. 691 da Súmula do STF)" (STJ, HC 434.236/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 02/05/2018).



    Além disso, não há falar em teratologia na decisão do Relator no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. 



    Desta feita, uma vez que não demonstrada flagrante ilegalidade na decisão monocrática do Desembargador Relator, não há como afastar a conclusão pelo não cabimento de habeas corpus contra tal decisão monocrática, nos termos do enunciado da Súmula 691/STF. 



    Com efeito, tanto a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF, HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe-178 de 10/09/2012; STF, HC 114.579 /SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe-089 de 13-05-2013) quanto do Superior Tribunal de Justiça é no sentido do não cabimento do habeas corpus como sucedâneo recursal, ressalvada a hipótese excepcional de concessão ex officio da ordem quando constatada flagrante ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie, reitere-se.



    (...)



    Como se não bastasse, em se tratando de questão atinente à guarda de menor, "cuja solução perpassa, necessariamente, pela observância do melhor interesse da criança, a exigir, de costume, ampla dilação probatória, o habeas corpus, por tal razão, não se afigura a via processual adequada para a defesa dos interesses do infante, salvo quando o decisum impugnado guardar, em si, manifesta ilicitude, com potencial de gerar evidente risco à integridade física ou psíquica da criança, o que não é o caso dos autos" (AgInt no HC 521.511/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020).



    Com efeito, resta consolidada neste Sodalício que, em questões atinentes à guarda de menor, que por sua própria natureza exige ampla dilação probatória, a utilização da via do habeas corpus mostra-se inadequada para a defesa dos interesses da criança. No mesmo pensar: AgInt nos EDcl no HC n. 701.685/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 13/12/2022; HC 370.636/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 21/02/2017; HC 143.640/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, DJe 12/11/2009; RHC 24.086/SC, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), 5ª Turma, DJe 02/03/2009; HC 161.084/PR, Rel. Min. Vasco Della Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), 3ª Turma, DJe 21/06/2010. 



    De fato, mesmo que se interprete de forma mais restritiva a pretensão formulada pela parte impetrante, apenas como um pedido de tutela de urgência voltado ao afastamento da ordem judicial que autorizou a viagem do paciente para os EUA, extrai-se tanto da sentença quanto da decisão proferida pelo Relator Desembargador da Corte Regional, que foram analisadas, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, na medida em que examinou com profundidade todas as questões de ordem fática deduzidas pela genitora do ora paciente no intento de afastar a ordem de retorno do menor aos Estados Unidos da América, afastando-as de forma clara, precisa e congruente (fls. 59-76 e 82). 



    Em verdade, no presente habeas corpus a parte impetrante apenas renova aquela argumentação, sem, todavia, demonstrar de forma indene de dúvidas qualquer espécie de flagrante ilegalidade ou teratologia nas decisões apontadas como coatoras. Somente mediante cotejo das provas seria possível prosperar a impetração, razão pela qual a presente pretensão não logra êxito, porquanto, como dito, inadmissível o amplo reexame de fatos e provas nos autos de habeas corpus, de cognição sumária. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c os arts. 34, XX, e art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente